Tribunal: TRF3
Processo: 5012074-82.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
476/779)

5012074-82.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. MANUTENÇÃO DEPENDENTE NO FUNSA. PENSIONISTA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. APELAÇÃO NEGADA.

1. A matéria tratada nos autos diz respeito ao dever da Administração Pública Militar prestar assistência médica aos militares e aos seus dependentes.

2. Conforme se depreende da Lei no 6.880/80, é direito dos militares: Art. 50. São direitos dos militares: (...) IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas: (...) e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários.

3. Tal direito é reforçado pelo Decreto no 92.512/86, que estabelece: Art. 1o O militar da Marinha, do Exército e da Aeronáuti

Inteiro teor:
476/779)

5012074-82.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. MANUTENÇÃO DEPENDENTE NO FUNSA. PENSIONISTA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. APELAÇÃO NEGADA.

1. A matéria tratada nos autos diz respeito ao dever da Administração Pública Militar prestar assistência médica aos militares e aos seus dependentes.

2. Conforme se depreende da Lei no 6.880/80, é direito dos militares: Art. 50. São direitos dos militares: (...) IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas: (...) e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários.

3. Tal direito é reforçado pelo Decreto no 92.512/86, que estabelece: Art. 1o O militar da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e seus dependentes têm direito à assistência médico-hospitalar, sob a forma ambulatorial ou hospitalar, conforme as condições estabelecidas neste decreto e nas regulamentações específicas das Forças Singulares.

4. Assim, ao contrário do quanto alegado pela União, verifica-se que há legislação suficiente que assegura aos militares e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar.

5. Conforme se depreende dos autos, a autora é pensionista da Aeronáutica desde 2010, em virtude do falecimento de seu genitor, Sr. Emílio Amado Villa Lobos. Verifica-se, ainda, que a autora era beneficiária do FUNSA, vertendo contribuição mensal ao fundo para poder usufruir dos serviços médico-hospitalares.

6. Sendo assim, em consonância como disposto no art. 50, §2o, da Lei no 6.880/80, conclui-se que a autora é dependente de militar, sendo que a ela é assegurado por lei o direito à assistência médico-hospitalar.

7. Vale ressaltar que não há que se considerar a ausência de dependência em virtude do óbito do militar, vez que foi exatamente esta a razão pela qual a autora passou a ser pensionista. Tampouco pode-se considerar que a pensão militar recebida seja remuneração, como argumenta a apelante, nos termos do art. 50, §4o, da Lei no 6.880/82.

8. Ademais, como bem ressaltado na r. sentença recorrida: “No caso trazido para deslinde, verifica-se que a autora, desde 2010, procede ao recolhimento de contribuições ao FUNSA, e que, atualmente, possui 68 anos de idade.

A alteração normativa – cuja ilegalidade salta aos olhos – não apenas pretendeu a supressão de um direito legalmente estabelecido, como, ainda, de inopino, afrontou não apenas a segurança jurídica, como os princípios da não-surpresa, da razoabilidade e, sobretudo, da proteção da confiança legítima.

Se, de fato, há a necessidade de se proceder à revisão de instrumentos legais, tendo em vista alterações fáticas por que passa a matéria militar (orçamento menor, aumento de beneficiários, entre outros), nada obsta o legislador pátrio de, diante dessas alterações, publicar regramentos outros que se amoldem à nova realidade (por meio de veículos normativos adequados, frise-se).

Todavia, desconsiderar a existência de dependentes dos serviços médico-hospitalares do FUNSA (que, recolheram devidamente as contribuições destinadas ao Fundo, depositando a confiança de que teriam referidos serviços prestados, quando deles necessitassem) é afrontar mandamentos constitucionais caros à sociedade, como os atinentes à segurança jurídica, à dignidade da pessoa humana, à preservação do direito adquirido etc.

Há que se acrescentar, por oportuno, que a exclusão abrupta da autora denota verdadeiro desconhecimento do fato de que a contratação de um novo plano de saúde, por uma pessoa com mais de 65 anos, além de exigir o dispêndio de valor alto (o que, aliás, certamente superaria o valor da pensão que a autora aufere), imporia a obrigatoriedade de se aguardar períodos de carência para alguns procedimentos, o que não se revela salutar. Outrossim, a partir de certa idade, é comum o desenvolvimento de anomalias e doenças, o que poderia obstaculizar a contratação de um plano, sob o argumento da existência de doença pré-existente.”

9. Apelação negada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012074-82.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: VALVET GONCALVES VILLA LOBOS

Advogado do(a) APELADO: MARCELO WINTHER DE CASTRO - SP191761-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012074-82.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: VALVET GONCALVES VILLA LOBOS

Advogado do(a) APELADO: MARCELO WINTHER DE CASTRO - SP191761-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a União alega, em síntese, que não há legislação que imponha ao Comando da Aeronáutica o dever de prover serviços de saúde nem aos militares, tampouco aos seus dependentes, bem como alega ausência de recursos orçamentários e princípio da reserva do possível.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012074-82.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: VALVET GONCALVES VILLA LOBOS

Advogado do(a) APELADO: MARCELO WINTHER DE CASTRO - SP191761-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do direito à saúde

A matéria tratada nos autos diz respeito ao dever da Administração Pública Militar prestar assistência médica aos militares e aos seus dependentes.

Conforme se depreende da Lei no 6.880/80, é direito dos militares:

Art. 50. São direitos dos militares: (...)

IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas: (...)

e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários.

Tal direito é reforçado pelo Decreto no 92.512/86, que estabelece:

Art. 1o O militar da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e seus dependentes têm direito à assistência médico-hospitalar, sob a forma ambulatorial ou hospitalar, conforme as condições estabelecidas neste decreto e nas regulamentações específicas das Forças Singulares.

Assim, ao contrário do quanto alegado pela União, verifica-se que há legislação suficiente que assegura aos militares e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar.

Conforme se depreende dos autos, a autora é pensionista da Aeronáutica desde 02/01/2010 (ID no 31088893), em virtude do falecimento de seu genitor, Sr. Emílio Amado Villa Lobos. Verifica-se, ainda, que a autora era beneficiária do FUNSA, vertendo contribuição mensal ao fundo para poder usufruir dos serviços médico-hospitalares (ID no 31088895).

Sendo assim, em consonância com o disposto no art. 50, §2o, da Lei no 6.880/80, conclui-se que a autora é dependente de militar, sendo que a ela é assegurado por lei o direito à assistência médico-hospitalar.

§ 2° São considerados dependentes do militar: (...)

III - a filha solteira, desde que não receba remuneração;

Vale ressaltar que não há que se considerar a ausência de dependência em virtude do óbito do militar, vez que foi exatamente esta a razão pela qual a autora passou a ser pensionista. Tampouco pode-se considerar que a pensão militar recebida seja remuneração, como argumenta a apelante, nos termos do art. 50, §4o, da Lei no 6.880/82:

§ 4o Para efeito do disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não-provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.

Ademais, como bem ressaltado na r. sentença recorrida:

“No caso trazido para deslinde, verifica-se que a autora, desde 2010, procede ao recolhimento de contribuições ao FUNSA, e que, atualmente, possui 68 anos de idade.

A alteração normativa – cuja ilegalidade salta aos olhos – não apenas pretendeu a supressão de um direito legalmente estabelecido, como, ainda, de inopino, afrontou não apenas a segurança jurídica, como os princípios da não-surpresa, da razoabilidade e, sobretudo, da proteção da confiança legítima.

Se, de fato, há a necessidade de se proceder à revisão de instrumentos legais, tendo em vista alterações fáticas por que passa a matéria militar (orçamento menor, aumento de beneficiários, entre outros), nada obsta o legislador pátrio de, diante dessas alterações, publicar regramentos outros que se amoldem à nova realidade (por meio de veículos normativos adequados, frise-se).

Todavia, desconsiderar a existência de dependentes dos serviços médico-hospitalares do FUNSA (que, recolheram devidamente as contribuições destinadas ao Fundo, depositando a confiança de que teriam referidos serviços prestados, quando deles necessitassem) é afrontar mandamentos constitucionais caros à sociedade, como os atinentes à segurança jurídica, à dignidade da pessoa humana, à preservação do direito adquirido etc.

Há que se acrescentar, por oportuno, que a exclusão abrupta da autora denota verdadeiro desconhecimento do fato de que a contratação de um novo plano de saúde, por uma pessoa com mais de 65 anos, além de exigir o dispêndio de valor alto (o que, aliás, certamente superaria o valor da pensão que a autora aufere), imporia a obrigatoriedade de se aguardar períodos de carência para alguns procedimentos, o que não se revela salutar. Outrossim, a partir de certa idade, é comum o desenvolvimento de anomalias e doenças, o que poderia obstaculizar a contratação de um plano, sob o argumento da existência de doença pré-existente.” (ID no 31089057)

Nesse sentido, também já decidiu esta C. Corte Regional:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. DEPENDENTE. FILHA SOLTEIRA SEM REMUNERAÇÃO. DISTINÇÃO NÃO EXPRESSA EM LEI. SEM LIMITAÇÃO DE IDADE.

1. Embora a Lei no 6.880/80 preveja em seu artigo 50 como dependente a filha solteira que não receba remuneração, a Portaria COMGEP no 643/3SC de 12.04.2017 não incluiu mencionada dependente do militar como beneficiária do FUNSA, estabelecendo distinção não expressamente prevista em lei.

2. Com efeito, não há no diploma legal qualquer limite de idade para que a filha do militar seja considerada sua beneficiária; tampouco comprovou a agravante que a agravada recebe remuneração, apenas alegou receber pensão que não se enquadra no conceito de remuneração nos termos do artigo 50, § 4o da Lei no 6.880/80 de molde a descaracterizar sua condição de beneficiária.

3. Por conseguinte, comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, § 3o, ‘a’ da Lei no 6.880/80, mostra-se legítima o reconhecimento da agravada como beneficiária do sistema médico-hospitalar.

4. A alegação de crise financeira nos sistemas de saúde militares em razão da insuficiência de recursos não tem o condão de afastar o reconhecimento do direito pleiteado pela agravada.

5. Agravo de instrumento não provido.” (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014685-72.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/03/2019)

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. FUNSA. DEPENDENTES DE MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ART. 50, IV, “E”, LEI No 6.880/80.

1 – A decisão agravada não incorre nas hipóteses do art. 2o-B da Lei no 9.494/97, as quais devem ser interpretadas restritivamente. Precedente do STJ: (AEARESP 201202145274, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:06/03/2015 ..DTPB:.). Não se trata, aqui, de liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens. Tampouco há esgotamento do objeto da ação, à luz do art.1o da Lei no 8.437/92.

2 – A Administração Pública militar não está desobrigada, do ponto de vista legal, a prestar assistência médica aos militares e a seus dependentes. Seus deveres e obrigações não se esgotam nos arts. 142 e 143 da CF/88, que apresentam apenas a arquitetura institucional das Forças Armadas. Impetrantes que se coadunam com o disposto no art. 50, IV, “e”, §3o, “f”, e §4o, da Lei no 6.880/80. Comprovados descontos para pagamento de contribuições mensais ao FUNSA.

3 – Apelação e remessa necessária improvidas.” (TRF 3a Região, 2a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5007502-83.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 04/07/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/07/2019)

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Isto posto, nego provimento à apelação da União, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. MANUTENÇÃO DEPENDENTE NO FUNSA. PENSIONISTA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. APELAÇÃO NEGADA.

1. A matéria tratada nos autos diz respeito ao dever da Administração Pública Militar prestar assistência médica aos militares e aos seus dependentes.

2. Conforme se depreende da Lei no 6.880/80, é direito dos militares: Art. 50. São direitos dos militares: (...) IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas: (...) e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários.

3. Tal direito é reforçado pelo Decreto no 92.512/86, que estabelece: Art. 1o O militar da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e seus dependentes têm direito à assistência médico-hospitalar, sob a forma ambulatorial ou hospitalar, conforme as condições estabelecidas neste decreto e nas regulamentações específicas das Forças Singulares.

4. Assim, ao contrário do quanto alegado pela União, verifica-se que há legislação suficiente que assegura aos militares e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar.

5. Conforme se depreende dos autos, a autora é pensionista da Aeronáutica desde 2010, em virtude do falecimento de seu genitor, Sr. Emílio Amado Villa Lobos. Verifica-se, ainda, que a autora era beneficiária do FUNSA, vertendo contribuição mensal ao fundo para poder usufruir dos serviços médico-hospitalares.

6. Sendo assim, em consonância como disposto no art. 50, §2o, da Lei no 6.880/80, conclui-se que a autora é dependente de militar, sendo que a ela é assegurado por lei o direito à assistência médico-hospitalar.

7. Vale ressaltar que não há que se considerar a ausência de dependência em virtude do óbito do militar, vez que foi exatamente esta a razão pela qual a autora passou a ser pensionista. Tampouco pode-se considerar que a pensão militar recebida seja remuneração, como argumenta a apelante, nos termos do art. 50, §4o, da Lei no 6.880/82.

8. Ademais, como bem ressaltado na r. sentença recorrida: “No caso trazido para deslinde, verifica-se que a autora, desde 2010, procede ao recolhimento de contribuições ao FUNSA, e que, atualmente, possui 68 anos de idade.

A alteração normativa – cuja ilegalidade salta aos olhos – não apenas pretendeu a supressão de um direito legalmente estabelecido, como, ainda, de inopino, afrontou não apenas a segurança jurídica, como os princípios da não-surpresa, da razoabilidade e, sobretudo, da proteção da confiança legítima.

Se, de fato, há a necessidade de se proceder à revisão de instrumentos legais, tendo em vista alterações fáticas por que passa a matéria militar (orçamento menor, aumento de beneficiários, entre outros), nada obsta o legislador pátrio de, diante dessas alterações, publicar regramentos outros que se amoldem à nova realidade (por meio de veículos normativos adequados, frise-se).

Todavia, desconsiderar a existência de dependentes dos serviços médico-hospitalares do FUNSA (que, recolheram devidamente as contribuições destinadas ao Fundo, depositando a confiança de que teriam referidos serviços prestados, quando deles necessitassem) é afrontar mandamentos constitucionais caros à sociedade, como os atinentes à segurança jurídica, à dignidade da pessoa humana, à preservação do direito adquirido etc.

Há que se acrescentar, por oportuno, que a exclusão abrupta da autora denota verdadeiro desconhecimento do fato de que a contratação de um novo plano de saúde, por uma pessoa com mais de 65 anos, além de exigir o dispêndio de valor alto (o que, aliás, certamente superaria o valor da pensão que a autora aufere), imporia a obrigatoriedade de se aguardar períodos de carência para alguns procedimentos, o que não se revela salutar. Outrossim, a partir de certa idade, é comum o desenvolvimento de anomalias e doenças, o que poderia obstaculizar a contratação de um plano, sob o argumento da existência de doença pré-existente.”

9. Apelação negada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da União, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.